Tribunal: TCU
Processo: 038.337/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13794/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.337/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Giullianno Lopes de Moura (CPF XXX.364.283-XX); Isabel Caroline da Silva (CPF XXX.391.704-XX); Israel Adalberto Severiano (CPF XXX.266.221-XX); Luana Cristina Silva Ferreira (CPF XXX.049.602-XX); Marcus Vinicius Pereira (CPF XXX.970.377-XX); Nara Grace Ferreira da Silva (CPF XXX.918.584-XX); Neyla Gomes Bessa (CPF XXX.015.412-XX); Reginaldo Bezerra Silva (CPF XXX.792.503-XX); Thaís Ferreira Martins (CPF XXX.682.585-XX) e Widyson Deyvison Mendonça de Souza (CPF XXX.188.394-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.